Tribunal: TJDFT
Processo: 0713450-47.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. EMPREGADO DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA. DIREITO DE PERMANÊNCIA E FRUIÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DA EMPRESA POR 24 MESES, ASSUMIDO O PAGAMENTO DA PARCELA PATRONAL. CONSTATAÇÃO DE CÂNCER EM DEPENDENTE DO SEGURADO. EXCEPCIONALIDADE. PRORROGAÇÃO ALÉM DOS 24 MESES APÓS O TÉRMINO DO VÍNCULO TRABALHISTA. PRAZO NECESSÁRIO PARA O TRATAMENTO. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO E DIREITO FUNDAMENTAL DE PROTEÇÃO À SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 30, caput, da Lei no 9.656/1998 assegura o direito de manutenção da condição de beneficiário de plano privado de assistência à saúde ao consumidor que contribua para este produto e, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, tenha o término de seu vínculo empregatício. Isso desde que assuma o seu pagamento integral, usufruindo das mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho. Por sua vez, o § 1o do art. 30 da Lei no 9.656/1998 ainda dispõe que o período de manutenção da condição de beneficiário seria de um terço do tempo de permanência no plano privado de assistência à saúde, com um mínimo assegurado de seis meses e um máximo de vinte e quatro meses.
2. Com efeito, o fato de a dependente do segurado estar acometida de enfermidade que carece de tratamento continuado, se faz necessária a prorrogação excepcional do contrato para além do prazo dilatório previsto no art. 30, da Lei n. 9.656/98, como forma de atender à função social do contrato e o direito fundamental constitucional de proteção à saúde.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.